Tribunal: TJMT
Processo: 1006620-49.2019.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1006620-49.2019.8.11.0006
RECORRENTE: EVANIL LEITE DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG S.A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Evanil Leite da Silva com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 114402469):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE TRÊS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E NÃO CARTÕES DE CRÉDITOS – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÕES COMPROVADAS – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATOS COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DAS CONTRATAÇÕES – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimos através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos os três contratos devidamente assinados pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características dos negócios jurídicos, bem como que a parte autora se beneficiou das referidas contratações com a liberação dos créditos em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.-
(TJ-MT 10066204920198110006 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2022)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação, interposta por Evanil Leite da Silva, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 489, §1o, IV do CPC, ao argumento de que “(...) ao deixar de fundamentar adequadamente a decisão recorrida, não enfrentando todos os argumentos do processo e que são capazes de infirmar a decisão recorrida, estamos diante de uma afronta ao Código de Processo Civil (...)”.
Suscita a afronta aos artigos 422 do Código Civil e artigos 4o, inciso III e 14 do CDC, sob a alegação de que “(...) a venda como contrato de empréstimo consignado foi utilizado como mero artifício, caracterizando indução ao erro da consumidora e falha na prestação de serviços. (...)”.
Recurso tempestivo (id 120577950).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 120538984).
Contrarrazões apresentadas (id 12345955’).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ANTT. RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA C. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 489 do CPC/2015 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.
(...)
5. Recurso Especial não conhecido.
(STJ - REsp: 1728281 RS 2018/0039732-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018) (g.n)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. SÚMULA. VIOLAÇÃO. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULA No 518/STJ. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 283/STF.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. No julgamento do recurso especial, é incabível a análise de violação de súmula, visto que o enunciado sumular não se insere no conceito de lei federal. Incidência da Súmula no 518/STJ.
3. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que, apesar de apontar o preceito legal tido por violado, não demonstra, de forma clara e precisa, de que modo o acórdão recorrido o teria contrariado, circunstância que atrai, por analogia, a Súmula no 284/STF.
4. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
5. A ausência de impugnação de fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo a Súmula no 283/STF.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1951216/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 02/03/2022) (g.n)
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 489, §1o, IV do CPC, a parte recorrente não apontou de forma específica e individualizada a contradição/omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, obsta a admissão do recurso.
De igual forma, quanto à alegada violação aos artigos 422 do Código Civil e artigos 4o, inciso III e 14 do CDC, verifica-se que a parte recorrente não demonstrou de forma clara e objetiva a suposta contrariedade e de que maneira teria ocorrido, impossibilitando a exata compreensão da matéria, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça